Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA ESTABELECIDA EM REGIMENTO INTERNO. INCIDÊNCIA EM PATAMAR SUPERIOR A 1,0% (UM POR CENTO) AO MÊS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 1.336 DO CC/2002 E DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE PARÂMETROS. PRINCIÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O § 1o do art. 1.336 do CC/2002 dispõe expressamente que, o condômino que não pagar a sua contribuição condominial ficará sujeito aos juros convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.
2. O condômino inadimplente acarreta prejuízo geral, onerando toda estrutura do condomínio e, consequentemente, todos os demais moradores que, direta ou indiretamente, têm de arcar com as consequências do não pagamento de um deles. Logo, a majoração dos juros moratórios configura verdadeiro mecanismo de combate a eventual inadimplência causada por má-fé
3. A despeito da possibilidade legal e jurisprudencial de ampliar o percentual referente aos juros de mora, em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês, entende-se que o aplicador do direito não pode fechar os olhos para determinadas situações extremas, caracterizadoras de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.
4. O percentual de juros de mora deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, principalmente porque, como regra, o condomínio não tem como propósito a exploração econômica, ou seja, não objetiva a captação de recursos, mas, tão somente, à manutenção da estrutura física, com o pagamento, em dia, de todas as suas despesas, sem atrasos ou demais complicações
5. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter declarado que é possível a fixação de juros de mora em percentual acima de 1% (um por cento) ao mês, nada decidiu acerca do limite máximo a ser admitido, o que não impediria, portanto, limitação na prática, do percentual, pelos membros do Poder Judiciário, após constatação de excessos não justificados.
6. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAR JUROS DE MORA EM 2% (DOIS POR CENTO) AO MÊS.